Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel, ao reconhecer a validade da autorização registrada em cartório e a presunção de boa-fé na posse exercida por uma das partes. A revelia foi decretada em razão da intempestividade da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) verificar se a decretação da revelia e a desconsideração da contestação configuraram nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar se houve cerceamento pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e testemunhal; e (iii) definir se se caracteriza litigância de má-fé na interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia impede a apreciação de alegações de mérito incompatíveis com seus efeitos, salvo matérias de ordem pública ou fatos supervenientes.
4. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria é de direito e os documentos juntados são suficientes para formar convicção.
5. A interposição de recurso não configura, por si só, litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os documentos anexados são suficientes e não há controvérsia fática relevante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LV e LXXVIII; CPC, arts. 10, 104, § 1o, 141, 336, 342, 344, 355, I, 369, 370, parágrafo único, 434, 435, 492, 1.014 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704816-33.2019.8.07.0006, Rel. Des. César Loyola, Segunda Turma Cível, j. 23.10.2019; TJDFT, ApCiv 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2021.